Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-52.2025.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001571-52.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE WENDLAND - CPF: 705.923.281-80 (APELANTE), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO), CLEUBERT WERNER WENDLAND - CPF: 434.197.801-25 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 018.412.231-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

ALEGAÇÃO DE

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR REJEITADA.

FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.

ART. 1.695 DO CC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
Ação
de
Exoneração
de
Alimentos
para extinguir a obrigação alimentar do genitor em favor da filha, após o implemento da maioridade civil. A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, sustenta permanecer necessitada da prestação alimentar para sua formação profissional, alegando que frequenta cursos preparatórios e profissionalizantes e que o inadimplemento anterior do genitor inviabilizou seu ingresso imediato no ensino superior.

II.
Questão em discussão

Em preliminar, verificar
se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da ausência de produção de provas
. No mérito, analisar se
subsiste o dever de prestar alimentos à filha maior de idade que não comprova matrícula em curso superior ou técnico nem demonstra a permanência da necessidade alimentar.

III.
Razões
de

d
ecidir

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia envolve matéria de direito e inexistem fatos controvertidos que justifiquem dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas transfere ao alimentando o ônus de demonstrar a persistência da necessidade, conforme o art. 1.695 do Código Civil.

A ausência de matrícula em curso superior ou técnico evidencia a inexistência de vínculo educacional apto, por si só, a justificar a continuidade da obrigação alimentar.

A mera intenção de ingressar em curso superior não impõe aos pais o dever de manter o sustento do filho maior por prazo indeterminado.

A inexistência de prova da permanência da necessidade alimentar, aliada à maioridade e à possibilidade de inserção no mercado de trabalho, autoriza a exoneração da obrigação alimentar.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas, deixa de se manifestar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Exoneração de Alimentos
julgada procedente para exonerar o
genitor
da
obrigação alimentar fixada nos autos n. 0001151-50.2014.8.11.0059, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante
suscita preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
argumentando
que o juízo ignorou o pedido de produção de provas formulado na contestação, julgando antecipadamente o feito sob a premissa de sua inércia.

No mérito,
afirma sua
necessidade do auxílio para sua formação profissional.

Aponta violação à boa-fé objetiva
,
alegando que o
autor
usa a falta de matrícula em faculdade
,
causada por sua própria inadimplência
,
como motivo para exonerar-se.

Nas Contrarrazões, o apelado
aduz que os cursos livres não justificam a pensão
alimentícia.

Menciona
a ausência de cerceamento de defesa
, pois
a
ré
não se manifestou quando intimada para especificar provas.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa:

A
apelante

busca

a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que requereu produção de provas na inicial que não foram apreciadas.

O juízo de origem

julgou antecipadamente a lide

com

fundamento no art. 355, I, do

CPC, ao reconhecer que a controvérsia se restringia a matéria de direito,

sem

fatos controvertidos

que

justificassem a

instrução

probatória.

A

decisão

fundamenta-se

no princípio da eficiência processual e na garantia da razoável duração do processo, não havendo ilegalidade ou ofensa ao contraditório quando devidamente fundamentada e observada a preclusão das fases instrutórias.

Ademais,

verifica-se dos autos que
a

ré
foi

regularmente

intimad
a
para especificar as provas que pretendia produzir

(Id.

374254437
), contudo não se manifestou.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Mérito:

O autor ingressou com
o
presente
feito
alegando que se comprometeu ao pagamento de pensão alimentícia à sua filha no
montante equivalente a 4,5
salário
s
-mínimo
s
,
conforme sentença na Ação
de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato,

Alimentos
, Guarda e Partilha de Bens n. 1151-50.2014.8.11.0059
.

Sustenta que a ré
atingiu a maioridade civil em
19-2-2025
e que já concluiu o ensino médio, não estando matriculada em curso superior
, além de
não apresentar incapacidade laborativa.

O feito foi julgado procedente para exonerar o autor do dever de prover alimentos à ré.

A apelante defende que
frequenta cursos profissionalizantes

e

preparatórios para ingresso no curso de Direito e que depende financeiramente da genitora.

Argument
a
que o inadimplemento do pai em períodos anteriores dificultou seu ingresso imediato na universidade.

A maioridade civil por si só não extingue automaticamente a responsabilidade dos pais de prestar alimentos aos filhos.

Contudo, o ônus probatório é invertido, pois a necessidade deixa de ser presumida e passa a decorrer da relação de parentesco
, nos termos do
art.1.695 do
CC.

No caso, a apelante
tem
19 anos de idade, nascida em 19-2-2007 (Id.

374254407
) e, conforme se extrai dos autos, não está matriculada
em curso superior ou técnico
,
o que demonstra a ausência de vínculo educacional recente.

Além disso, a mera intenção
de cursar faculdade ou a matrícula em cursinhos preparatórios não gera a obrigação de os pais manterem o sustento por tempo indeterminado.

Dessa forma, em razão da ausência de comprovação da
permanência da necessidade alimentar, associada à maioridade da apelante
e à possibilidade de inserção no mercado de trabalho, é cabível a exoneração da obrigação alimentar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUE TRABALHAR POR CURSAR FACULDADE EM PERÍODO INTEGRAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA – DEMAIS DESPESAS PESSOAIS NÃO COMPROVADAS – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO
DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– ART.
1.695 DO CC – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– ROL
DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO – PRAZO DECORRIDO APÓS INTIMAÇÃO – ART.357, §4º, DO CPC – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A maioridade civil do filho por si só não extingue o dever do genitor de prestar alimentos. Contudo, o ônus probatório passa a ser do alimentando, pois a necessidade não é mais presumida (art.1.695 do CC). A não comprovação da efetiva indispensabilidade de continuar recebendo a verba alimentícia autoriza a exoneração dessa obrigação. “A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes” (STJ - AgRg no Ag 1395385 MS 2011/0012222-1). (N.U 1000987-24.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,publicadono DJE 11/11/2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade
,
nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026